Tribunal: TJMT
Processo: 1047795-78.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047795-78.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUANA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 036.255.331-97 (APELANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.323.121-70 (ADVOGADO), INNOVARE CONDOMINIO CLUBE - CNPJ: 14.323.462/0001-54 (APELADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), E. F. G. SIMOES - CNPJ: 34.041.819/0001-19 (APELADO), GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, FIXANDO MULTA NO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
–

VEDAÇÃO DE USO DE ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO POR INADIMPLÊNCIA DAS TAXAS CONDOMINIAIS
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO
–
PLEITO DE
INVALIDADE DA PAUTA DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRI
A
–
INOVAÇÃO RECURSAL
–
QUESTÃO NÃO AVENTADA NA INICIAL E NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO

–
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA RECURSAL
–
PROIBIÇÃO DE USO DE SALÃO DE FESTA
–
COAÇÃO
ILEGAL
–
EXISTÊNCIA DE OUTROS
INSTRUMENTOS DE COERCIBILID
ADE, DE GARANTIA E DE COBRANÇA DO CRÉDITO NO CÓDIGO CIVIL
–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A administradora
do condomínio
não possui qualquer relação com os condôminos que aprovaram a
pauta
da Ata
de Assembleia Geral Ordinária
e deliberaram pela impossibilidade de utilização do salão de festas pelos condôminos
inadimplentes, devendo ser mantida a sentença na parte em que reconheceu a ilegitimidade passiva
da empresa ré
.

2.
Não se admite a inovação de pedido em sede recursal
,
cumprindo ao autor suscitar na inicial e

ao réu na contestação
todas as questões que pretenda
se
r
objeto de apreciação pelo Tribunal.

3.
A inadimplência do condômino não justifica a vedação de uso das áreas condominiais comuns, pois se caracteriza como conduta coercitiva ilegítima, mormente considerando
que o
ordenamento jurídico coloca à disposição do condomínio instrumentos de coercibilidade, de garantia e de cobrança da dívida
no
Código Civil.

4.
Apesar do di
ssabor suportado pela parte, a impossibilidade de
poder usufruir do salão de festa do condomínio na data solicitada

não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
LUANA RIBEIRO DA SILVA
,
cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara
Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT,
que
,
nos autos da
Ação de Obrigação de Não fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela movida em desfavor de
INNOVARE CONDOMÍNIO CLUBE e E.F.G. SIMÕES
,
julgou
improcedente o pedido deduzido na inicial, condenando a autora ao pagamento
das custas e despesas processuais, assim como honorári
os advocatícios de sucumbência no valor de
15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa
.

I
nconformada
,
a apelante
LUANA RIBEIRO DA SILVA

recorre
alegando
, preliminarmente, a necessidade de ser reconhecido o litisconsórcio passivo, para que a administradora
E.F.G. SIMÕES
passe a integrar o polo passivo da lide.

Ainda, requer o reconhecimento da invalidade da pauta de n.º 02 da Ata de Assembleia Geral Ordinária, realizada no ano de 2015, por suposta contrariedade à Convenção Condominial, bem como por tratar de matéria que exige o
quórum
mínimo de 2/3.

Pleiteia a reforma da
r.
sentença, alegando que
o
condomínio não pode impor sanções que não estejam previstas em lei e em convenção condominial para constranger o
devedor ao pagamento do débito, sustentando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica sobre
a impossibilidade
de
se
privar o condômino inadimplente do uso de áreas comuns do edifício
.

Devidamente intimado, o
s
apelado
s

apresentaram suas contrarrazões, requerendo o desprovimento recursal (ID 215614184).

É o
relatório.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024